Tribunal: TJMT
Processo: 1013057-95.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1013057-95.2017.8.11.0000
AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX
RÉUS: FRANCISCA AMÉLIA ALVES E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência em que se visa a desconstituição da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 406-58.2007.811.0013, com amparo no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil.
A tutela de urgência vindicada foi deferida por meio da decisão de Id 1511026.
A requerida Francisca Amélia Alves, devidamente intimada, apresentou contestação à presente rescisória no Id 2035190, juntamente de documentos pertinentes.
Diante da frustração da citação dos demais demandados – devolução das AR’s (Ids 1718509, 1718593 e 1775555), a autora requereu a citação dos mesmos por meio de Oficial de Justiça, mediante expedição de Carta de Ordem a ser cumprida nas Comarcas de Comodoro e Pontes e Lacerda (Id 1958985), sendo o pleito deferido na decisão de Id 3345968, vindo-me os autos conclusos para deliberação tão somente nesta data, após redistribuição determinada pelo Juiz Convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Id 39822981), em virtude do represamento indevido do presente feito à colega aposentada Desa. Cleuci Terezinha Chagas, conforme certificado no Id 39817500.
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se a comunicação pelo Sr. Meirinho do falecimento da requerida Francisca Amélia Alves, que se deu em novembro de 2018, conforme certidão de Id 8960884 – pág. 2.
Assim, em razão da informação supra, e diante da inexistência de pedido de habilitação respectiva, forte no artigo 313, §2o, I do CPC/15, determino a suspensão do processo e, por consequência, a intimação da parte autora da presente ação, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros da corré falecida Francisca Amélia Alves.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, 24 de abril de 2019.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora